Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008473-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MYLENA GHEIMINI RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 059.497.871-88 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DA LINHA PARA TERCEIROS DE FORMA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência por ausência de prova das alegações contidas na exordial.

2.

Alegação de aquisição de transferência de titularidade da linha telefônica da parte consumidora a terceiros sem autorização da titular
.

3.

Constitui ônus da prova da parte autora a comprovação de suas alegações.

4.

Ausência de alega alteração de titularidade.

5.

O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar o objeto da demanda.

6.

Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos da exordial, ante a ausência de comprovação do objeto da demanda.

A recorrente pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que no caso em tela a parte recorrida teria confessado a alteração de titularidade da linha telefônica no administrativo instaurado perante o PROCON-MT, pretendendo assim, a reforma da sentença para que fosse julgada procedente a indenização pretendida pela parte recorrente.

Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023